Tribunal: CARF
Processo: 13855.727473/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.727473/2020-09
ACÓRDÃO
3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
RECEITAS DE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 31.10.2003. REAJUSTES
POR ÍNDICES GERAIS DE PREÇO. REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste de preços contratuais por índices de preços que não reflitam o
custo de produção nem a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como sendo
a preço predeterminado, requisito essencial para manter as receitas
decorrentes do contrato no regime de incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 10 da Lei
10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o postulante ao crédito
comprove que tal índice foi inferior aos patamares estabelecidos no §3o do
art. 3o da IN SRF 658/2006.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de
janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo
CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103. Recurso de Ofício não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 27614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer, em parte, do recurso voluntário, para, na parte conhecida, afastar as
preliminares e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para: (i) determinar o cômputo do PIS e
COFINS retidos na fonte no cálculo final do crédito devido; e (ii) afastar a glosa com dispêndios
com aquisição de uniformes. Por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as receitas dos contratos da recorrente reclassificadas pela autoridade fiscal para o
regime não-cumulativo das contribuições. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima
(Relatora), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento
para tributar, sob o regime da cumulatividade, os contratos com: Toyota do Brasil Ltda; Unimed
Victória Cooperativa de Trabalho Médico; Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. e outras; Aker Solutions
do Brasil Ltda; Gerdau Aços Longos S.A.; Fundação Anglo Brasileiridade Educação e Cultura de SP;
ScheringPlough Indústria Farmacêutica Ltda.; Associação Britânica de Educação; Vonpar refrescos
S.A.; Editora Moderna Ltda; Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações; Nutrimental S.A. Indústria
e Comércio de Alimentos; FCA Fiat Chrysler Participações Ltda.; Borrachas Vipal S.A.; Calçados
Beira Rio S.A.; Waelzholz Brasmetal Laminação Ltda.; Unimed de Limeira Cooperativa de Trabalho
Médico; Eliane S.A. – Revestimentos Cerâmicos. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha- Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recurso de Ofício e Voluntário interpostos contra constituição de
crédito tributário por lançamento de ofício para exigência de Contribuições para o Programa de
Integração Social (“PIS”) e para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) relativos aos
exercício de 2016, em razão da (i) reclassificação das receitas decorrentes de contratos de
fornecimento de serviços, firmados antes de 31.10.2003, do regime cumulativo para o regime não
Fl. 27615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
3
cumulativo das contribuições; e (ii) da glosa de créditos apurados sobre custos e despesas das
atividades da Recorrente.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade julgado
parcialmente procedente pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, para mudança
de regime de apuração para alguns contratos conforme abaixo:
a) excluir dos lançamentos o acréscimo de 1% a título de PIS (1,65% -
0,65%) e de 4,6% a título de Cofins (7,6% - 3%) relativamente às receitas
auferidas em decorrência dos seguintes contratos:
a.1) firmado com a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
(tópico 5.3.2.2 deste voto);
a.2) firmado com a Fundação Anglo Brasileiridade Educação e Cultura de SP
(tópico 5.3.2.7 deste voto);
a.3) firmado com a Associação Britânica de Educação (tópico 5.3.2.12 deste
voto);
a.4) firmado com a Unimed de Limeira Cooperativa de Trabalho Médico
(tópico 5.3.2.23);
b) Em decorrência do retorno da tributação das receitas dos contratos
acima discriminados do regime não cumulativo para o regime cumulativo
impõe-se o cancelamento dos créditos de Cofins e PIS relativos aos custos
relacionados a estes contratos que haviam sido aproveitados pela
Autoridade lançadora na apuração da Infração A. Tais créditos estão
identificados sob a denominação “Crédito COFINS a compensar pela não
cum. (A ...)” e “Crédito PIS a compensar pela não cum. (A ...)” nas planilhas
de fls. 47, 70, 97 e 135 dos autos (fls. 30, 53, 80 e 118 do TVF);
c) cancelar as glosas relativas às seguintes despesas:
c.1) despesas incorridas com vale-transporte fornecido aos funcionários da
Impugnante que laboram na prestação de serviços de preparação e
fornecimento de alimentação, pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no
país, relativamente ao trajeto de ida e volta ao trabalho, observando-se
que o empregado arca com os custos de vale-transporte até 6% (seis por
cento) da sua remuneração básica, de modo que o cancelamento deve se
dar em relação aos valores que ultrapassar o referido percentual e que
tenham sido, de fato, custeado pela Interessada (tópico 5.4.1.1.2);
c.2) despesas com exames ocupacionais e perícias médicas (tópico
5.4.1.1.5.1);
c.3) despesas com a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA (tópico 5.4.1.1.5.2);
Fl. 27616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
4
c.4) despesas com a elaboração de laudos ergonômicos (tópico 5.4.1.1.5.3);
c.5) despesa relativa a treinamento de profissionais paga a empresa Wisnet
Consulting Ltda (fl. 4622), no valor de R$ 13.017,00 (tópico 5.4.1.2.2);
c.6) despesas com a aquisição de dólmãs (tópico 5.4.1.3).

O acordão recorrido foi formalizado sob o no 106-011.561, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA. MATÉRIA DISTINTA. APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, o que não obsta a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
A declaração de nulidade de um Auto de Infração exige a demonstração de
prejuízo à parte que suscita eventual vício no trabalho fiscal, forte no
princípio pas de nullité sans grief.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de
oficio (Súmula CARF no 108).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECEITAS DE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 31.10.2003. APURAÇÃO
PELO REGIME CUMULATIVO. REQUISITOS.
A permanência no regime cumulativo da Cofins reclama a presença de 4
(quatro) requisitos: (1) receitas oriundas de contratos firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003; (2) contratos com prazo superior a
1 (um) ano; (3) contratos de construção por empreitada ou de fornecimento
de bens ou serviços; e (4) contratos a preço predeterminado.
Fl. 27617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
5
CONTRATOS
CELEBRADOS
ANTES
DE
31.10.2003.
PREÇO
PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O reajuste descaracterizará a predeterminação do preço e, por
conseguinte,
obrigará o contribuinte a tributar as receitas contratuais no regime não
cumulativo, se refletir variação superior à variação do custo de produção
ou
superior à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos
insumos utilizados ou, caso o reajuste de preço for igual ou inferior, tenha
sido calculado com fundamento em índices que não levem em consideração
os custos de produção ou custos de insumos utilizados.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO CELEBRADOS ANTES DE
31.10.2003. PRORROGAÇÃO.
No caso de contrato celebrado por prazo determinado, firmado antes de
31/10/2003, admite-se a prorrogação para manutenção das receitas no
regime cumulativo, a qual não poderá ocorrer após o vencimento,
porquanto, nesta última hipótese, não se trata de prorrogação, senão de
nova contratação. A prorrogação do contrato por prazo determinado,
mediante aditivo celebrado antes de seu vencimento, não traduz uma nova
contratação, senão o mero prolongamento da avença originária,
caracterizando vigência ininterrupta do contrato e permitindo a tributação
das receitas auferidas no regime cumulativo.
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a)
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu
turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
Fl. 27618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
6
INSUMO. GASTOS COM VALE-TRANSPORTE. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Os gastos com vale-transporte fornecidos pela pessoa jurídica aos
funcionários que laboram na produção de bens ou na prestação de serviços,
relativamente ao trajeto de ida e volta ao trabalho, podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Cofins com base
no critério da relevância por imposição legal. Nos casos de fornecimento de
vale-transporte o empregado arca com os custos de até 6% (seis por cento)
da sua remuneração básica, de modo que o dispêndio passível de
creditamento é somente aquele que ultrapassar o referido percentual e que
for comprovadamente custeado pelo empregador.
INSUMO. GASTOS COM VALE-ALIMENTAÇÃO OU VALE-REFEIÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios da pessoa jurídica com o fornecimento de alimentação a seus
empregados não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Cofins no regime não cumulativo, porquanto compreendidos no
conceito legal de salário. As despesas com vale-alimentação e/ou vale-
refeição não se revelam como "item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente", o serviço de fornecimento de refeições (critério da
essencialidade), tampouco integram a prestação do referido serviço "em
face de singularidades da sua cadeia produtiva" ou por força de "imposição
legal" (critério da relevância).
INSUMO. GASTOS COM PLANOS DE SAÚDE OU PLANOS ODONTOLÓGICOS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A previsão contratual de oferecimento de planos de saúde ou odontológicos
a funcionários não se enquadra no critério da relevância delineado pelo STJ
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, uma vez que tal
critério é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
prestação do serviço, o integre por suas singularidades ou por imposição
legal. As despesas com planos de saúde ou odontológicos também não são
essenciais ao serviço de fornecimento de refeições, porquanto este não
depende, intrínseca e fundamentalmente, daquelas, por não constituírem
elementos estruturais e inseparáveis da execução do referido serviço,
tampouco priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência os serviços
prestados.
INSUMO. GASTOS COM EXAMES OCUPACIONAIS, PERÍCIAS MÉDICAS, PPRA
E LAUDOS ERGONÔMICOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 27619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
7
As despesas com exames ocupacionais e perícias médicas, Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e laudos ergonômicos podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Cofins com base
no critério da relevância por imposição legal.
INSUMO. GASTOS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com serviços de tecnologia da informação, conquanto
possam ser essenciais às atividades antecedentes (gestão de pedidos de
compra,
disponibilização de cardápios) ou posteriores (cumprimento de obrigações
fiscais, contábeis e trabalhistas) à prestação do serviço de fornecimento de
refeições, não são essenciais à sua execução deste. O fornecimento de
refeições não depende, intrínseca e fundamentalmente, dos serviços de TI,
vale dizer, os serviços de TI não constituem elemento estrutural e
inseparável da execução dos serviços de fornecimento de refeições, motivo
pelo qual não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos de Cofins no regime não cumulativo.
INSUMO. GASTOS COM TREINAMENTO OU CURSO DE CAPACITAÇÃO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas com treinamento ou curso de capacitação relacionados à
anipulação de alimentos, suportadas pelo contribuinte e devidamente
escrituradas, dão direito a crédito de Cofins no regime não cumulativo, pelo
critério da relevância por imposição legal.
INSUMO. GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CRÉDITO.
AVALIAÇÃO NO CASO CONCRETO.
Para que os dispêndios com publicidade e propaganda possibilitem o
desconto de créditos de Cofins revela-se indispensável que tais atividades
façam parte do objeto social da empresa e que esta aufira receita de
mesma natureza, vale dizer, há de haver uma relação entre as despesas
incorridas na prestação dos serviços e as receitas tributadas (critério
relacional), sem prejuízo da observância dos critérios da essencialidade
e/ou da relevância.
INSUMOS.
GASTOS
COM
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 27620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
8
Os gastos com serviços de consultoria são despesas totalmente
desassociadas da prestação de serviços de fornecimento de refeições, seja
pelo critério da relevância, seja pelo critério da essencialidade, motivo pelo
qual não dão direito ao crédito de PIS e Cofins.
INSUMOS. GASTOS COM TRANSPORTE DE SUPERVISORES E/OU GESTORES.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos relativos ao transporte de supervisores e/ou gestores não geram
créditos na modalidade de insumos, porquanto não são despesas essenciais
à prestação de serviços de fornecimento de refeições, tampouco decorrem
de imposição legal.
INSUMOS. DESPESAS COM UNIFORMES E/OU VESTIMENTAS. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA.
Os dispêndios da pessoa jurídica com o fornecimento de uniformes e/ou
vestimentas a seus empregados não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da Cofins no regime não cumulativo,
porquanto
compreendidos no conceito legal de salário. Excepciona-se desta regra as
despesas realizadas em decorrência de imposição legal.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o desconto de créditos de Cofins na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição é exigida da empresa vendedora na
condição de substituta tributária.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO
E
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
INCOMPATIBILIDADE.
Na tributação monofásica a carga tributária concentra-se numa única fase,
sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a
se evitar. No regime não-cumulativo a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada contribuinte da
cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
Infere-se, portanto, que o regime monofásico não se compatibiliza com a
técnica de arrecadação não-cumulativa.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS. EXCEPCIONALIDADE.
Fl. 27621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
9
A regra geral é de que o desconto de crédito não se harmoniza com a
tributação monofásica. Quando quis excepcionar, o legislador ordinário o
fez
expressamente, tendo criado desoneração fiscal em cadeia submetida à
tributação monofásica ao editar a Lei no 11.727, de 2008, por meio da qual
permitiu ao importador/produtor/fabricante descontar créditos relativos à
aquisição dos produtos citados no art. 2o, § 1o, das Leis nos 10.637, de 2002
e 10.833, de 2003, de outro importador/produtor/fabricante, para revenda
no mercado interno ou para exportação.
REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 3o, I, "B" DA LEI No 10.833, DE 2003 PELO
ART. 17 DA LEI 11.033, DE 2004. INEXISTÊNCIA.
Descabe falar em revogação tácita do art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833, de
2003, pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, porquanto inexiste
incompatibilidade entre eles. O primeiro regula a impossibilidade de
creditamento nos casos de aquisição, por distribuidores, atacadistas e
comerciantes, de produtos sujeitos à tributação monofásica, ao passo que o
segundo permite que aquelas pessoas jurídicas que efetivamente
adquiriram créditos dentro da sistemática não cumulativa não sejam
obrigadas a estorná-los em razão de efetuarem vendas submetidas à
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Cofins.
Nesse contexto interpretativo mostra-se totalmente irrelevante discutir se o
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, somente diz respeito ao REPORTO, haja
vista que seu conteúdo se espraia por toda a cadeia produtiva que esteja
inserida na sistemática não-cumulativa da Cofins, não alcançando, todavia,
aquelas situações em que a receita bruta referente às mercadorias
vendidas por produtores ou importadores e revendidas pelos varejistas
esteja excluída da sistemática não-cumulativa, a exemplo da tributação
monofásica ou concentrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 27622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
10
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio
do qual, a exoneração do crédito tributário será precedido de reexame.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante o CARF
pugnando pelo cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, os conheço.
DO RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício foi interposto em 21 de novembro de 2017, data na qual o limite
necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando
exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 27623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
11

Recompondo-se os valores das exigências de PIS e COFINS (do Relatório de
Informação Fiscal), após o cancelamento parcial da exigência, verificou-se que a redução do valor
principal dos tributos foi de apenas R$ 1.014.009,51 e que com acréscimo da multa de ofício
imputada de 75% e os juros, o valor é inferior a 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais),
conforme demonstra a consolidação abaixo (e-fls 27.500):

Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Fl. 27624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
12
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
Quanto ao Recurso Voluntário proposto pela Recorrente, ante a existência de
preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade na constituição do crédito tributário- por ausência de
motivação do ato
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
Fl. 27625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
13
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2.1- Do cômputo do PIS e da COFINS retidos na fonte
Alega a Recorrente que em observância ao disposto no artigo 30 da Lei 10.833/03 e
disciplinado na IN/SRF no 459/04, as pessoas jurídicas devem reter 0,65% de PIS e 3% de COFINS
Fl. 27626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
14
sobre o valor de serviços limpeza, conservação, locação de mão-de-obra, dentre outros,
contratados de pessoas jurídicas. No caso dos serviços prestados pela Recorrente, que se
enquadram nas categorias mencionadas acima, as contribuições ao PIS e COFINS foram
devidamente retidas pelos clientes da Recorrente.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 1234, de 11.1.2012 (“IN
1234/12”), determina que os órgãos da administração pública federal devem reter 3% de COFINS
e 0,65% de PIS sobre os valores pagos pela aquisição de bens e serviços. Considerando que uma
parcela considerável dos clientes da Recorrente faz parte da administração pública, as
contribuições ao PIS e COFINS também foram devidamente retidas por esses clientes da
Recorrente.
Conforme consta nas fls. 191 e 193, a D. Fiscalização identificou que a Recorrente,
de fato, sofreu retenções de PIS e COFINS durante o ano de 2016:

Fl. 27627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
15
Alega a Recorrente que a autoridade fiscal, na apuração dos valores devidos a título
de PIS e COFINS, deixou de considerar os créditos de retenções dessas contribuições sofridas pela
Recorrente, o que teria aumentado o valor das autuações fiscais em cerca de 25%:

Neste ponto, a Autoridade Fiscal reconheceu que houve erro de fórmula no cálculo
dos valores cobrados pelos Autos de Infração, já que não houve o desconto dos valores
antecipados na fonte na apuração para comparação com a DCTF (vide fl. 27500).
O presente tópico é incontroverso, daí, faz-se necessário reconhecer que a
autuação merece ajustes a diminuir o montante cobrado. Dou provimento ao presente tópico
recursal para determinar o cômputo do PIS e COFINS retidos na fonte no cálculo final do crédito.

2.2- Da Infração A- Dos contratos cumulativos
A empresa recorrente atua, em especial, no fornecimento de refeições (preparação
de alimentos com fornecimento de mão de obra) e apurou seu Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ com base no Lucro Real. Assim, em primeira análise a empresa estaria sujeita à
apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo (tributação às alíquotas de 7,6% de Cofins e
1,65% de PIS e correspondente aproveitamento de crédito na forma legal).
Por meio de análise da EFD - Contribuições, no entanto, foi identificado que parte
da apuração de saída se deu pelo regime cumulativo. Verificou-se, então, que a empresa manteve
diversos contratos firmados anteriormente a data de 31/10/2003, o que justificaria, a princípio, a
possibilidade de manutenção pela apuração cumulativa (alíquotas de 3% para Cofins e 1,65% para
o PIS).
Fl. 27628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
16
O artigo 10, inciso XI, alínea “b”, da Lei no 10.833/2003 assim prevê:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 8o:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de
outubro de 2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou
de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;

Sendo assim, para que os contratos em questão sejam submetidos à tributação no
regime cumulativo, eles devem atender a 04 requisitos: i) que seja firmado anteriormente a 31 de
outubro de 2003; ii) que tenha prazo superior a 1 (um) ano; iii) que seja de fornecimento de bens
ou serviços; e iv) que seja a preço predeterminado.
Os contratos objeto do presente processo são questionados, exatamente, quanto
ao 4o requisito- do preço predeterminado para fins de aplicação do art.10, XI da Lei 10.833/03.
Pois bem. Vejamos.
A Lei no 11.196, de 2005, que dispôs, em seu art. 109, caput, sobre as situações em
que o reajuste do preço não retiraria a sua natureza de predeterminado:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art.
10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a
variação insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da
Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de
2003.

Segundo o entendimento do julgador de piso, extrai-se, do conjunto normativo
transcrito, que, salvo nas duas hipóteses mencionadas, os reajustes de preços ocasionarão a
descaracterização como preço predeterminado. Essas duas únicas possibilidades são: o reajuste de
preços em função do custo de produção ou o reajuste de preço em função da variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Fl. 27629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
17
Com a devida vênia, diferentemente do defendido, imagino, o art. 109 da Lei no
11.196/05 não possui o caráter restritivo suscitado pelo julgador “a quo”, nem restringe as
hipóteses em que o reajuste contratual não desvirtua a predeterminação do preço,
simplesmente, elencou-se duas dessas circunstâncias sem que essas sejam as únicas hipóteses
em que o reajuste não descaracterizaria a predeterminação do preço. O dispositivo legal,
simplesmente, afirmou que aquelas hipóteses não a desvirtuariam.
Explico.
Embora a lei, civil ou tributária, não forneça o conceito de preço pré-
determinado, até o presente momento só previsto em instruções normativas que veiculam
a interpretação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, penso que a busca do seu significado
não pode deixar de considerar o conceito de preço determinado, previsto na legislação civil.
A respeito do conceito determinado e determinável assim dispõe o Código Civil de
2002 (Lei no 10.406, de 2002):
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga
a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo
preço em dinheiro.

Do dispositivo extrai-se a definição de preço, entendido como a quantia que o
comprador se obriga a pagar ao vendedor.

A dicotomia entre determinado e determinável está presente nos artigos 485 a 487
do mesmo diploma.
Art. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro,
que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o
terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo
quando acordarem os contratantes designar outra pessoa.
Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado
ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.
Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou
parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.

Pode-se concluir, a partir da leitura dos dispositivos, que determinado é o
preço estabelecido pelas partes no momento da celebração do contrato e determinável, o que as
partes, no momento da celebração do contrato, estabelecem os parâmetros segundo os
quais, futuramente, se dará fixação do preço. Se não houver previsão contratual acerca do preço,
não se está diante de um contrato de compra e venda.
Fl. 27630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
18
Nesse contexto, não consigo imaginar uma definição de contrato a preço
predeterminado, citado na Lei no 10.833/2003, diversa da de contrato a preço
determinado, fixada na Lei Civil. Predeterminado, é aquilo que se determinou de antemão.
Nessa linha, pode-se concluir que o instrumento contratual que vigia na data em
que a Lei no 10.833, de 2003 entrou em vigor previa (ou determinava) o preço contratado e o fator
de reajuste desse preço.
Assim sendo, não consigo chegar à conclusão de que o reajuste do preço nos
termos em que foi contratado desvirtue a sua predeterminação, pois ambos faziam parte do
negócio jurídico.
É neste contexto que esta Relatora entende, com base nos princípios de direito
privado, que a previsão na avença de indexador- IPC, IPA, IGP-M, INPC, IPCA e/ou outro e de
atualização monetária não representa uma alteração do preço, mas a própria manutenção
do valor predeterminado.
Em outras palavras, o preço predeterminado não se descaracteriza pela
existência de indexadores econômicos por serem estes mero índices utilizados como referência
para atualização monetária dos contratos e de ativos, o que, com a devida vênia, não torna o
preço determinado (predeterminado) em indeterminado.
Entendo que a aplicação de cláusulas de reajuste não descaracterizam a
predeterminação do preço, já que tais cláusulas visam, tão somente, repor o valor originário da
moeda acordada contratualmente.
Por derradeiro, no que cerne às avenças com alteração do objeto e/ou aditivos,
entendo que tais avenças não representam novo contexto fático (novação), ou seja, não
descaracterizam as obrigações assumidas nas avenças originais, não podendo serem interpretadas
como “novo contrato”.
No meu entender, a existência de indexadores nas avenças firmadas, sejam em
decorrência de eventos ordinários ou extraordinários, os indexadores não são capazes de
descaracterizar a predeterminação do preço firmada dado que este tipo de cláusula, visa, tão
somente, a mera recomposição do preço, e, consequentemente, merecem os contratos
permanecerem no regime cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98.
Para arrematar, a doutrina leciona que o preço predeterminado não se
descaracteriza pela aplicação de indexador, trata-se, tão somente, de mera atualização monetária
de valores avençados, bem como, não é instrumento válido a tornar novação de contrato
previamente firmado para fins de fornecimento de bens e serviços. (NAVARRO E DERZI. Sacha
Calmon Navarro; Misabel Abreu Machado. PIS/Cofins Regime Cumulativo x não cumulativo.
Contratos de Longo Prazo, Reajuste pelo ICPM, Instruções Normativas 468/04 e 658/06,
RDDT no 145m out/07, p.148).
Fl. 27631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
19
No meu entendimento, somente a adoção de índice que represente reajuste acima
aos custos de produção Lei no. 11.196, de 2005, art. 109 implica a sujeição das receitas
decorrentes de contrato de fornecimento de bens e serviços de trato sucessivo, ao regime
não-cumulativo da contribuição. A não comprovação, como no presente caso, pela fiscalização,
de que o índice adotado pelas partes superou o valor referente aos custos de produção, torna
admissível a manutenção dos contratos no regime cumulativo.
Por todo, voto por dar parcial provimento ao presente tópico recursal, de modo que
as receitas decorrentes dos contratos devem ser tributadas pelo regime cumulativo referente,
unicamente e especificamente, quanto aos seguintes contratos: Toyota do Brasil Ltda; Unimed
Victória Cooperativa de Trabalho Médico; Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. e outras; Aker Solutions
do Brasil Ltda; Gerdau Aços Longos S.A.; Fundação Anglo Brasileiridade Educação e Cultura de SP;
ScheringPlough Indústria Farmacêutica Ltda.; Associação Britânica de Educação; Vonpar refrescos
S.A.; Editora Moderna Ltda; Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações; Nutrimental S.A. Indústria
e Comércio de Alimentos; FCA Fiat Chrysler Participações Ltda.; Borrachas Vipal S.A.; Calçados
Beira Rio S.A.; Waelzholz Brasmetal Laminação Ltda.; Unimed de Limeira Cooperativa de Trabalho
Médico; Eliane S.A. – Revestimentos Cerâmicos.
Todavia, dado não ter restado comprovado tratar-se de contratos firmados antes de
31/10/2003, por isso, mantenho no regime não-cumulativo quanto aos seguintes contratos:
Votorantin Cimentos S/A (filiais 0003, 0074, 0088 e 0106), Votorantin S/A e Votorantin Cimentos
N/NE S/A; Aptiv Manufatura e Serviços de Distribuição Ltda (filiais 0007, 0010 e 0012); Tigre S/A
Participações; Aperam Inox America do Sul S.A; Du Pont do Brasil S/A; Dana Indústrias Ltda e
Faturamento para própria Sodexo.

2.3- DAS GLOSAS
2.3.1- Das Despesas com viabilização de mão-de-obra, uniformes, planos de saúde
e odontológicos
A D. Fiscalização glosou créditos apurados sobre despesas com vale-alimentação,
vale-transporte, plano de saúde, exames ocupacionais, perícias médicas de trabalho (incluindo
laudos, análises técnicas etc), por ausência de previsão legal, entendeu que tais despesas não
tratam de insumos para fins de tomada de créditos das contribuições.
Há expressa proibição legal de creditamento de dispêndios com mão de obra
contratada de pessoa física (art. 3° § 2° inciso I das Leis 10.637/02 e 10.833/03). A norma em
questão dispõe valor de mão de obra pago (e não remuneração, salário ou honorários), logo neste
conceito amplo incluem-se o valor pago a título de ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, VALE
TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
Não se desconhece que o inciso X do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/03
permite com creditamento das despesas com “vale-transporte, vale-refeição ou vale alimentação,
Fl. 27632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
20
fardamento ou uniforme” entretanto, desde que, a pessoa jurídica beneficiada explore as
atividades de limpeza, conservação e manutenção, o que não é o caso da Recorrente.
Por isso, o julgador de piso cancelou as glosas relativas às despesas incorridas com
vale transporte fornecido aos funcionários da Impugnante que laboram na prestação de serviços
de preparação e fornecimento de alimentação, pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no país,
relativamente ao trajeto de ida e volta ao trabalho, observando-se que o empregado arca com os
custos de vale-transporte até 6% (seis por cento) da sua remuneração básica, de modo que o
cancelamento deve se dar em relação aos valores que ultrapassar o referido percentual e que
tenham sido, de fato, custeado pela Interessada.
Todavia, assiste razão o julgador de piso, pois, as despesas com vale-alimentação
e/ou vale-refeição aos empregados não se revelam como "item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente" o serviço prestado pela Autuada (critério da essencialidade), tampouco
integram o seu processo produtivo "em face de singularidades da sua cadeia produtiva" ou por
força de "imposição legal" (critério da relevância). As despesas com vale-alimentação e/ou vale-
refeição são, em verdade, despesas operacionais que não dão direito ao crédito de PIS e Cofins.
Por oportuno, no tocante aos UNIFORMES, há possibilidade de concessão de
créditos na aquisição de uniformes para funcionários de pessoas jurídicas que se dediquem a
outras atividades, sobretudo, quando demonstrada a essencialidade ou relevância do uniforme
para o processo produtivo e, no presente caso.

No seu ramo de atividade- preparo e fornecimento de refeições a clientes, a
Recorrente está submetida às rígidas normas de higiene e limpeza, pois as exigências de condições
sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em
substancial perda de qualidade do produto resultante.

No meu entendimento, a utilização de uniformes servem, inclusive, para assegurar
a limpeza do local de manipulação e fornecimento de refeições servidas pela Recorrente.

Como é sabido, a assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas
atividades, caso ela não faça uso de vestimentas adequadas, pode haver, certamente, a
proliferação de microorganismos no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo.

Sendo assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para
contemplar, no creditamento, os dispêndios com uniformes por serem essenciais ao ambiente
produtivo de empresa Recorrente, voto por afastar a glosa e reestabelecer o crédito com a
aquisição de uniformes.
Quanto as glosas com planos de saúde e odontológicos, uma parcela dos créditos
glosados se refere a despesas com exames ocupacionais e perícias médicas (laudos médicos),
laudos ergonômicos etc. Também foram glosadas despesas com planos de saúde e odontológicos.
Fl. 27633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
21
O V. Acórdão Recorrido reconheceu que aquelas despesas incorridas com o
pagamento de exames ocupacionais e perícias médicas (laudos médicos), laudos ergonômicos,
bem como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (“PPRA”) por decorrerem de imposição
legal, bem como, por serem relevantes para a atividade da Recorrente. Assim, foram canceladas as
glosas sobre essas despesas, tendo sido mantidas apenas as glosas sobre gastos com planos de
saúde e odontológicos.
Pois bem.
Quanto as glosas com planos de saúde e odontológicos, no que pese a importância
da concessão de plano de saúde e odontológicos aos funcionários da Recorrente, de fato, tais
dispêndios não são essenciais ou relevantes à atividade produtiva da Recorrente, tampouco
integram o seu processo produtivo ou por força de "imposição legal" (critério da relevância), por
isso, mantenho hígidas as respectivas glosas.
2.3.2- Outras despesas
Neste tópico, discute-se as glosas ocorridas na rubrica “outras despesas” que
podem ser genericamente, segundo a Recorrente, ser classificadas em cinco grandes grupos: (i)
Tecnologia da Informação (“TI”); (ii) treinamento de profissionais; (iii) marketing e eventos; (iv)
consultoria; e (v) transporte de funcionários.
A Recorrente esclarece que contrata uma série de serviços de desenvolvimento e
adaptação de softwares que permitem a gestão personalizada dos serviços prestados: (i) pedidos
de compra formulados eletronicamente por clientes, diretamente nas plataformas eletrônicas ou
no site da Recorrente; (ii) cardápios disponibilizados em cada cliente – complementações
necessárias (a pedido do cliente, encaminhado eletronicamente), aquisição de insumos, gestão do
estoque disponível etc. e (iii) das faturas e notas fiscais de compra e venda, bem como a
conciliação com pedidos de compra.
Quanto as despesas com recursos humanos (treinamento de profissionais),
esclarece a Recorrente, que possuem um peso particular nas atividades da Recorrente, pois uma
parcela muito relevante do serviço prestado consiste na coordenação de equipes de trabalho
alocadas na sede do cliente para preparação e disponibilização de refeições coletivas.
Quanto as despesas com marketing, afirma que no contexto empresarial, os termos
“propaganda e publicidade” estão relacionados a uma série de atividades ligadas à propagação da
ideia de qualidade, utilidade e importância de determinado produto ou serviço para o consumidor
final e à divulgação desse determinado produto ou serviço entre seus potenciais consumidores. O
marketing é essencial para a realização de novas “vendas” e, portanto, um item fundamental para
a geração de receitas.
Quanto às despesas com consultoria jurídica, tributária e contábil, afirma a
Recorrente que se referem a gastos relevantes, posto que o correto cumprimento da legislação
depende da contratação desses profissionais.
Fl. 27634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
22
Por sua vez, quanto ao transporte de pessoas, afirma que atua em todo o Brasil, por
isso devendo deslocar supervisores para acompanhar o curso das atividades e da operação na
sede do cliente de tempos em tempos. Defende que essas viagens são essenciais para o negócio
da Recorrente, ensejando a apuração de créditos de PIS e COFINS.
Aqui não há reforma a fazer, entendo que tais dispêndios são serviços de apoio, e,
que não dizem respeito ao processo produtivo da Recorrente, por isso, as glosas devem ser
mantidas.
2.3.3- Glosa de créditos relativos a aquisições de produtos com alíquota zero -
NCM 00000000 (INFRAÇÃO C4) e glosa de créditos relativos a aquisições de produtos com
alíquota zero - NCM Incorreto (INFRAÇÃO C5)
É incontroverso que a Recorrente impetrou 5 (cinco) mandados de segurança
relacionados à Contribuição para o PIS e à Cofins, mas apenas um deles repercute neste
procedimento fiscal.
Trata-se do Mandado de Segurança no 0008701-75.2011.4.03.6100, impetrado em
25/05/2011, cujo objeto é o direito de descontar/abater da base de cálculo do PIS e da Cofins os
créditos dessas contribuições relativos às futuras aquisições de insumos tributados à alíquota zero,
com posteriores saídas tributadas. Alternativamente a Impetrante postula seja enquadrada na
sistemática cumulativa em relação às receitas decorrentes das vendas às quais os insumos tenham
sido incorporados.
Aqui alinho-me ao entendimento do julgador de piso, pois em relação a estas glosas
há identidade de objeto entre o presente processo administrativo e Mandado de Segurança no
0008701-75.2011.4.03.6100, ajuizado pela Recorrente em trâmite perante a Justiça Federal da 3a
Região.
Nesse contexto, não conheço das razões postas relativamente a aquisições de
insumos tributados à alíquota zero, em face da concomitância parcial entre os processos
administrativo e judicial (Capítulo 3 deste voto).
Por flagrante existência de concomitância parcial, não conheço do presente tópico
recursal.
2.3.4- Glosa de créditos relativos a aquisições de produtos com tributação monofásica e
substituição tributária (Infração C 6)

A Recorrente atua no ramo de fornecimento de refeições, também compra
mercadorias sujeitas à tributação concentrada, à substituição tributária e os revende ao
consumidor final. As seguintes mercadorias são adquiridas e revendidas: água mineral, água
tônica, cerveja, chopp, energético, gatorade, isotônico, refrigerante, repositor energético e
schweppes guaraná (Anexo 31-Glosa Aquisições Revenda Monofásicos e ST, às fls. 19325/19429).
Fl. 27635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
23

Foram glosados créditos de PIS e Cofins indicados com a natureza de “Aquisição
Bens para Revenda" relativamente a documentos fiscais cujos valores foram pagos a pessoas
jurídicas a título de aquisição de cigarros, refrigerantes, cervejas, energéticos e outros produtos
com tributação diferenciada, que, segundo a Autoridade fiscal, não geram direito creditório.

A Recorrente alega, em relação à glosa de créditos relativos à aquisição de cigarros,
que a Fiscalização fundamentou a sistemática de recolhimento do PIS e da Cofins nos artigos 170,
inciso II e 446, ambos da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, a qual foi editada após os
fatos geradores em discussão, relativos ao ano de 2016.

Os dispositivos citados estão descritos nos seguintes termos:
Art. 170. Não darão direito a crédito os valores das aquisições, para
revenda, de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso I, “a”, com redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008, art. 14, e “b”, com redação dada pela Lei no
11.787, de 2008, art. 4o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso I, “a”, com
redação dada pela Lei no 11.727, de 2008, art. 15, e “b”, com redação dada
pela Lei no 11.787, de 2008, art. 5o):
(...) II - produtos em relação aos quais a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins foram pagas por substituição tributária.
(...) Art. 446. Os fabricantes e os importadores de cigarros e cigarrilhas são
responsáveis, na condição de contribuintes substitutos, pelo recolhimento
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas pelos comerciantes
varejistas e atacadistas, nos termos do art. 447 (Lei Complementar no 70,
de 1991, art. 3o; Lei no 9.532, de 1997, art. 53; Lei no 9.715, de 1998, art.
5o, caput; Lei no 10.865, de 2004, art. 29; e Lei no 12.402, de 2011, art. 6o,
caput e inciso II).

Constata-se, pela leitura dos dispositivos transcritos, que eles estão acompanhados
dos dispositivos legais que lhe dão suporte, dos artigos 3o, I, “a”, das Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, cuja redação é a seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)

Fl. 27636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
24
O inciso III do § 3o do art. 1o se refere justamente às mercadorias em relação às
quais a contribuição é exigida da empresa vendedora na condição de substituta tributária, o que
significa dizer que o conteúdo do art. 170 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, é mera
reprodução dos artigos 3o, I, “a” das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, vigentes à época
dos fatos geradores em litígio.
Por sua vez, no exercício de suas atividades, alega a Recorrente ser legítimo o
direito à crédito nas aquisições de bens não sujeitos às contribuições, defende que, com a edição
da Lei 11.033/04, essa proibição deixou de subsistir, na medida em que o artigo 17 expressamente
possibilita a manutenção dos créditos de PIS e COFINS pelo vendedor, decorrentes das vendas
efetuadas com suspensão, isenção, substituição tributária, alíquota zero, monofasia ou não
incidência dessas contribuições.
Portanto, seria evidente, no entendimento da Recorrente, que esse preceito legal
tacitamente revogou a proibição contida nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 para permitir a
manutenção e o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos mesmo nos casos
de revenda de produtos inseridos no regime monofásico ou de substituição tributária.
Todavia, entendo que não assistir razão a Recorrente.
Explico.
No que cerne ao artigo 17 da Lei 11.033/2004, há expressa disposição na qual se
permite a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
No entanto, entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à
apuração das contribuições, mas apenas esclareceu situações, porventura, controversas nos
termos do que dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004, a qual originou tal norma.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, dispõe, unicamente, a respeito da manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados às operações com saídas não sujeitas ao pagamento da
contribuição. Todavia, não se trata de permissão para creditamento de aquisições de produtos
que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições, ou em outras situações excepcionadas,
mas é permitida a manutenção do crédito das contribuições que efetivamente foram pagas nas
aquisições daqueles produtos que se sujeitarão a saídas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero),
monofasia, substituição tributária ou não incidência.
Em outros termos, os créditos vinculados às vendas são mantidos, não criados. O
dispositivo trata, tão somente, daqueles créditos já previstos pela norma, com as exclusões
impostas, mas não cria ou institui novas possibilidades de créditos.
Fl. 27637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
25
A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 trata-se de regra geral não se
aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação legal.
Aqui, não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições da não
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo legislador, sem
qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
O benefício contido no artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, de que o vendedor tem
direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, não se aplica
no caso de os bens adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das contribuições.”
Destaca-se que o legislador, ao criar tal sistemática de apuração, já considerou as
etapas da cadeia produtiva, as margens estimadas, bem como, a vedação para o crédito nas
aquisições.
Não socorre a recorrente, a meu ver, então, a tese de que a Lei no 11.033/2004
teria revogado dispositivos legais que vedavam o aproveitamento de créditos, nas leis de regência
das contribuições. A Lei no 11.033/2004 não traz disposição “mais específica” que as constantes
nas leis de regência, mas disciplina adicional a elas, com caráter explicativo, e não derrogador de
disposição legal expressa, não sendo difícil concluir que a palavra “manterão”, nem de longe,
parece ter o condão de transformar vedação expressa em permissão.
Ao contrário sensu, permitir o creditamento nas situações sujeitas à sistemática da
não incidência das contribuições é desvirtuar todo o sistema de apuração das contribuições,
permitindo um ganho indevido por parte do sujeito passivo, afrontando a concorrência e outros
setores econômicos que não teriam tal possibilidade.
Efetivamente, não há motivos para se afirmar que a Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004 tenha revogado a alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02 e da Lei
10.833/03, razão pela qual é de se negar provimento ao Recurso Voluntário tópico, pois correta
foram as glosas.
2.3.5- Glosa de créditos relativos a aquisições de serviços do exterior (Infração C 7)

A Fiscalização glosou créditos de PIS e Cofins referentes a valores remetidos à
Sodexo Inversiones S.A. 18 e Sodexo S.A. 19, uma vez que a possibilidade de creditamento de PIS e
Cofins sobre importação de serviços estaria condicionada ao atendimento dos requisitos previstos
no art. 15 c/c art. 1o, ambos da Lei no 10.865, de 2004, não bastando ao contribuinte recolher as
contribuições incidentes na importação.

Segundo a Recorrente, os valores pagos à Sodexo Inversiones S.A. correspondem à
remuneração por serviços que incluem: (i) análise de mercado regional, inclusive brasileiro, para
expansão e crescimento; (ii) assistência para implementação de soluções desenvolvidas
globalmente, no mercado local; (iii) assistência na implementação de sistemas padronizados no
grupo econômico na operação doméstica, inclusive na aquisição de insumos, preparação de
Fl. 27638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
26
refeições e gestão dessas atividades em benefício do cliente; (iv) assistência na implementação de
protocolos de saúde e segurança.
Aqui não há reforma a fazer, entendo que tais dispêndios são serviços de apoio, não
são essenciais ou relevantes à atividade produtiva da Recorrente, tampouco integram o seu
processo produtivo ou por força de "imposição legal" (critério da relevância), por isso, as glosas
devem ser mantidas.
2.3.6-Da imputação da multa de ofício e da sua incidência de juros

Registra-se que a imputação da multa de ofício se deu com base no artigo 44, da Lei
9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Ante todo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, conhecer em parte
do Recurso Voluntário para afastar as preliminares arguidas, e no seu mérito, dar-lhe parcial
provimento para:
(i) para determinar o cômputo do PIS e COFINS retidos na fonte no cálculo final do
crédito devido;
(ii) afastar a glosa com dispêndios com aquisição de uniformes;
(iii) as receitas decorrentes dos contratos devem ser tributadas pelo regime
cumulativo, unicamente e especificamente, quanto aos seguintes contratos: Toyota do Brasil Ltda;
Unimed Victória Cooperativa de Trabalho Médico; Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. e outras; Aker
Solutions do Brasil Ltda; Gerdau Aços Longos S.A.; Fundação Anglo Brasileiridade Educação e
Cultura de SP; ScheringPlough Indústria Farmacêutica Ltda.; Associação Britânica de Educação;
Vonpar refrescos S.A.; Editora Moderna Ltda; Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações;
Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos; FCA Fiat Chrysler Participações Ltda.;
Borrachas Vipal S.A.; Calçados Beira Rio S.A.; Waelzholz Brasmetal Laminação Ltda.; Unimed de
Limeira Cooperativa de Trabalho Médico; Eliane S.A. – Revestimentos Cerâmicos.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 27639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
27

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, atrevo-me a divergir
quanto à possibilidade de se manter sob o regime cumulativo de incidência da Contribuição para o
PIS e da COFINS receitas decorrentes dos contratos da Tabela A abaixo, firmados pela recorrente
para o fornecimento de refeições, pelas razões que passo a expor.
A recorrente pleiteia o direito de ser tributada pelo regime cumulativo das
contribuições em relação às receitas decorrentes dos referidos contratos com base no art. 10,
inciso XI, alínea b, e no art. 15, inciso V, da Lei no 10.833/2003.
Vejamos o que dispõe a legislação de regência:
Lei no 10.833/03
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
[...]
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
Assim, tem-se como requisitos para que se mantenham as receitas de determinado
contrato sob o regime cumulativo que ele:
i.
Tenha sido firmado antes de 31/10/2003;
ii.
Tenha prazo superior a um ano;
iii.
Tenha por objeto:
a. Construção por empreitada; ou
b. Fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
Fl. 27640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
28
No caso sob análise, trata-se de contratos de fornecimento de refeições, portanto,
para que as receitas deles decorrentes sejam elegíveis a permanecerem sob o regime cumulativo
de incidência das contribuições, além de terem sido firmados antes de 31/10/2003, imprescindível
que sejam contratos que tenham preço predeterminado. O termo predeterminado significa
determinado de antemão, de maneira prévia; dessa forma, em contratos com essa característica,
o preço deve estar estipulado no contrato.
Em relação a isso, o art. 109 da Lei no 11.196/2005 tratou de explicitar situações em
que, ainda que seja reajustado, o preço não perde sua natureza de predeterminado. Vejamos:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
Portanto, ainda se considera como de preço predeterminado o contrato que tenha
cláusula de reajuste de preços em função:
i.
do custo de produção; ou
ii.
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Importante fazer a distinção entre índices de preços e índices de custos. Os índices
de preços mais comuns, como o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) etc.
possuem diferentes metodologias de cálculo e, em regra, visam capturar a variação de preços ao
consumidor ou ao produtor; já os índices que refletem a variação dos custos de produção ou dos
insumos são mais específicos, e visam capturar a variação no custo de produção de determinado
bem ou serviço.
O próprio ordenamento jurídico diferencia índices de preços gerais ou setoriais de
índices que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos. É o que se infere da leitura
do caput do art. 2o da Lei no 10.192/2001.
Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices
de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um
ano.
A conjunção alternativa ou estabelece uma clara relação de alternância entre os
índices mencionados no dispositivo.
Voltando-nos ao caso dos autos, recordemos que a fiscalização se deu sobre o ano
calendário 2016, ou seja, tratou-se de verificar se as receitas auferidas em 2016 decorrentes dos
Fl. 27641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
29
contratos sob análise ainda estavam elegíveis a serem tributadas sob o regime cumulativo das
contribuições, considerando-se as cláusulas de reajustes e os aditivos firmados após 31/10/2003.
Entre os contratos listados na Tabela A abaixo, verifica-se a utilização dos seguintes
índices de reajuste:
IGP-M:
O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) é o principal índice de reajuste
utilizado nos contratos da recorrente. Trata-se de índice elaborado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e seu cálculo leva em conta o seguinte:
Como o IGP-M é calculado?
O cálculo do indicador, assim como os outros dois indicadores (IGP-10 e IGP-DI),
tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-
primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Dessa forma,
o resultado do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor
(IPA), consumidor (IPC) e construção civil (INCC).
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA); Índice de Preços ao Consumidor (IPC);
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).
Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da
despesa interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na
seguinte distribuição:
60% para o IPA; 30% para o IPC; 10% para o INCC; Nesse contexto, o IPA é o
indicador que monitora a variação de preços percebidos por produtores, ao passo
que o IPC acompanha o comportamento dos preços que impactam diretamente o
consumidor final. Por fim, o INCC apresenta os custos para a construção civil, em
uma análise que considera a variação de preços de materiais de construção e
custo de mão de obra especializada. 1
Como se vê, o IGP-M é um índice geral de preços, sendo composto por IPA-M, IPC e
INCC. Trata-se de índice heterogêneo, que abrange preços ao produtor, ao consumidor e da
construção civil, sendo incabível aplicá-lo como reflexo da variação dos custos de produção ou da
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados pela recorrente no fornecimento de
refeições.
IPA
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) também é calculado pela FGV e é o
principal componente do IGP-M. O índice busca registrar “variações de preços de produtos

1 https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-resultados-2024. Acesso em 20/12/2024

Fl. 27642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
30
agropecuários e industriais nas transações interempresariais, isto é, nos estágios de
comercialização anteriores ao consumo final”2
Tendo em sua composição bens agropecuários e industriais, não é índice que reflita
a variação dos custos de produção ou a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados pela
recorrente no fornecimento de refeições. Em especial, a parte relativa aos bens industriais em
muito foge da atividade da recorrente.
INPC
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, de acordo com o site da instituição, tem o seguinte
objetivo:
O INPC tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da
mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população
assalariada com mais baixo rendimento. Esta faixa de renda foi criada com o
objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias cuja pessoa
de referência é assalariada e pertencente às áreas urbanas de cobertura do SNIPC
- Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
Trata-se, assim, de índice geral de preços com foco na cesta de consumo da
população de mais baixa renda, não sendo índice apto a refletir a variação dos custos de produção
ou a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados pela recorrente em sua atividade de
fornecimento de refeições.
IPC-Fipe
Trata-se de índice de preços calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE). No site da instituição, é assim descrito:
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
O índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional
indicador da evolução do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais
antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela Divisão de
Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a
responsabilidade do cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas
Econômicas, vinculado ao Departamento de Economia da USP e, posteriormente
em 1973, com a criação da Fipe, para esta instituição. Ele estima as variações do
custo de vida das famílias com renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos.3

2 https://portalibre.fgv.br/estudos-e-pesquisas/indices-de-precos/ipa. Acesso em 20/12/2024
3 https://www.fipe.org.br/pt-
br/indices/ipc/#:~:text=Taxas%20de%20varia%C3%A7%C3%A3o%20quadrissemanal%20por%20grupo%20IPC%2DFipe&text=O%20
sistema%20de%20c%C3%A1lculo%20sempre,04%20semanas%20anteriores%20(base). Acesso em 20/12/2024

Fl. 27643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
31
Como se vê, sua finalidade é mensurar a evolução do custo de vida das famílias de
uma determinada área geográfica bastante restrita: o município de São Paulo. Além disso, seu
foco é ainda mais delimitado, tendo por escopo o custo de vida das famílias com renda familiar
entre 1 e 10 salários-mínimos. Assim, claramente não se trata de parâmetro apto a refletir a
variação dos custos de produção ou a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados pela
recorrente em sua atividade de fornecimento de refeições.
IPC-IEPE
O Índice de Preços ao Consumidor – IEPE é elaborado pelo Instituto de Estudos e
Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua composição é bastante
variada, contendo itens de vestuário, alimentação, higiene, lazer etc. 4
Além de medir preços ao consumidor final, o fato de ter composição variada e que
vai muito além de itens de alimentação impede seu uso como índice apto a refletir a variação dos
custos de produção ou a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados pela recorrente
em sua atividade de fornecimento de refeições.
Para além dos índices de reajuste, ao analisar os contratos de maneira
individualizada, verificaram-se também as seguintes situações:
i.
Aditamento posterior a 31/10/2003 para inclusão de serviços, desnaturando
o contrato original;
ii.
Último aditivo de prorrogação apresentado com prazo de vencimento
anterior ao ano calendário fiscalizado, implicando em não comprovação da
vigência do contrato no período fiscalizado;
iii.
Não apresentação de aditivos para prorrogação do prazo do contrato,
implicando em não comprovação da vigência do contrato no período
fiscalizado;
A tabela abaixo sintetiza os contratos objeto de análise por este voto. A coluna
“regra de reajuste”, na maior parte dos casos, é suficiente para descaracterizar o preço
predeterminado do contrato, pelo já exposto em relação aos índices de reajuste utilizados.
No entanto, em muitos casos, a coluna “Outra causa para descaracterização do
contrato como de preço predeterminado” traz outra razão, também por si só suficiente, para que
as receitas deles decorrentes não sejam elegíveis para tributação sob o regime cumulativo das
contribuições. Em especial, verifica-se que não houve comprovação de que alguns contratos de
fato foram firmados até 31/10/2003 ou, ainda que tenham sido, de que estavam vigentes à época
do período fiscalizado, descumprindo, assim, outro requisito essencial do art. 10, inciso XI, alínea
b, e no art. 15, inciso V, da Lei no 10.833/2003.

4 https://www.ufrgs.br/iepe/iepebanco/nucleo.html. Acesso em 20/12/2024
Fl. 27644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
32
Parte
Regra de reajuste
Outra causa para descaracterização do contrato
como de preço predeterminado
Toyota do Brasil LTDA
50% IGP-M
50% IPA-Gêneros alimentícios
Em aditivo firmado após 31/10/2003, foram incluídos novos
serviços, desnaturando o contrato original
Mosaic Fertilizantes P&K LTDA
70% IGP-M
30% INPC
Último aditivo apresentado tinha prazo final anterior ao ano
calendário fiscalizado, não tendo sido, portanto, comprovada
sua vigência no período fiscalizado
Aker Solutions do Brasil LTDA
60% IGP-M
40% Dissídio da categoria
Regra de reajuste de preço constante do contrato original
(através da comprovação do aumento do custo alimentar e da
mão de obra) foi modificada em aditivo de 2006, passando a
prever reajuste de 60% IGP-M + 40% dissídio da categoria)
Gerdau Aços Longos S.A.
70% IGP-Coluna 6
30% Dissídio da categoria
-
Schering-Plough Indústria Farmacêutica
LTDA
60% IPC-Fipe
40% Dissídio da categoria

Vonpar Refrescos S.A.

Cláusula de reajuste não é clara, estando definida como
“mediante negociação entre as partes”.
Editora Moderna LTDA
70% IPA-EP
30% Dissídio da categoria

Josapar Joaquim Oliveira S.A.
Participações
IPC-IEPE
(Índice de Preços ao Consumidor
calculado pelo Centro de Estudos
e Pesquisas Econômicas da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul)

Nutrimental S.A. Indústria e Comércio
de Alimentos

Não houve apresentação de instrumento aditivo, o que seria
necessário para prorrogação, segundo contrato original. Não
restou, portanto, comprovada sua vigência no período
fiscalizado
FCA Fiat Chrysler Participações Brasil
LTDA

Não houve apresentação de aditivos. Não restou, portanto,
comprovada sua vigência no período fiscalizado
Borrachas Vipal S.A.
60% IPC-IEP
40% Reajuste de salários
Aditivo firmado em 01/05/2004 previu reajuste de preços
justamente em função do novo regime tributário (não
cumulativo) das contribuições
Calçados Beira-Rio S.A.
60% IGP-M
40% Dissídio coletivo

Waelzholz Brasmetal Laminação Ltda
60% IGP-M
40% Dissídio coletivo
Alteração do objeto do contrato e repactuação de preços após
31/10/2003
Eliane S/A - Revestimentos Cerâmicos
60% IGP-M
40% Dissídio coletivo
Contrato foi rescindido a partir de 03/09/2016
Tabela A
Fl. 27645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
33
Pela composição dos índices utilizados nos contratos firmados pela recorrente, não
há como admitir que reflitam a variação dos custos de produção ou a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados pela recorrente em sua atividade de fornecimento de refeições.
Ainda que não reflitam os custos de produção ou dos insumos, se o reajuste
decorrente da aplicação desses índices não fosse superior ao percentual correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, não restaria descaracterizada a natureza de preço predeterminado
do contrato, conforme dispunha o §3o do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 658/2006, que
vigeu até 14/10/2019.
Do Preço Predeterminado
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
[...]
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Ocorre que tampouco houve comprovação, pela recorrente, de que os reajustes
decorrentes das cláusulas contratuais se deram em patamares não superiores ao acréscimo dos
custos de produção ou à variação ponderada dos custos de seus insumos.
Dessa forma, o reajuste contratual pelo IGP-M, pelo INPC ou por qualquer dos
índices acima detalhados, desacompanhado de prova de que tal índice foi inferior aos patamares
referidos no §3o do art. 3o da IN SRF 658/2006, não configura “preço predeterminado”.
Nesse sentido vem decidindo a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Acórdão 9303-015.096 – 11/04/2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2005
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE PELO
ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo “a preço predeterminado”, condição
essencial para manter as receitas decorrentes do contrato no regime de
Fl. 27646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.727473/2020-09
34
incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme
art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o postulante ao crédito
comprove que tal índice foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art.
3o da IN SRF 658/2006 (e nas que lhe sucederam, na missão de disciplinar o art.
109 da Lei 11.196/2005).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto,
mantendo as receitas decorrentes dos contratos listados na Tabela A acima auferidas em 2016
tributadas pela Contribuição para o PIS e pela COFINS sob o regime não cumulativo.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 27647
DF CARF MF
Original